Tribunal: TJSP
Processo: 0257099-32.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o IGP-DI; a partir de abril de 2006 até 30/06/2009, o INPC; e, após, o IPCA-E, bem como índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
READEQUAÇÃO REALIZADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0257099-32.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL - INSS e JUIZO EX-OFFICIO, é
apelado VALERIA APARECIDA DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame
de matéria, readequaram os critérios de correção monetária. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0257099-32.2009.8.26.0000 -Voto no 14.848
2
Apelação Cível no: 0257099-32.2009.8.26.0000
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: VALERIA APARECIDA DE TOLEDO
Comarca: São Paulo - 3. VARA AC. TRAB.
Voto no 14.848
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME
DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do
CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo
C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no
REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva),
definindo o INPC como índice de correção monetária no
período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando
os juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação
dada pela Lei 11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v.
acórdão recorrido para aplicar o IGP-DI; a partir de abril de
2006 até 30/06/2009, o INPC; e, após, o IPCA-E, bem como
índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros
de mora, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
READEQUAÇÃO REALIZADA.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência
da Seção de Direito Público, ciente do julgado no REsp no 1.495.146/MG, Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0257099-32.2009.8.26.0000 -Voto no 14.848
3
905, do C. Superior Tribunal de Justiça, acerca da controvérsia relativa à
utilização do INPC para correção monetária após a vigência da Lei 11.430/2006,
foi determinada a reapreciação da questão pela Câmara Julgadora, em razão do
disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 (fls. 355/356).
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no
artigo 1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Constou do V. Acórdão recorrido (fls. 271/274), de Relatoria
do Desembargador Adel Ferraz, a atualização dos valores em atraso nos termos
da Lei 8.213/91 e posteriores alterações, bem como que os juros de mora são
contados a partir da citação, de forma englobada para as prestações vencidas até
então e após decrescentemente, mês a mês.
Consoante o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905,
do C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo
INPC após a vigência da Lei 11.430/06 e os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança.
Todavia, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0257099-32.2009.8.26.0000 -Voto no 14.848
4
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito
em julgado aos 03/03/2020.
Nesse sentido, recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, proferida em processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela
taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E
para correção monetária do débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, DJE 12/12/2019).
Registre-se que a alegada inconstitucionalidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0257099-32.2009.8.26.0000 -Voto no 14.848
5
arrastamento da Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente aos critérios relativos
à atualização monetária, em nada afetando os parâmetros dos juros de mora, os
quais devem, pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado
pela Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelos Tribunais Superiores.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Portanto, deve ser aplicado, para correção monetária, o IGP-
DI (artigo 10 da Lei 9.711/98) até 31/03/2006; o INPC (Lei 11.430/2006) até
30/06/2009; e, após, o IPCA-E. Os juros de mora devem iniciar com 0,5% ao
mês; a partir de 11/01/2003, passa a 1% ao mês (artigo 406, do Código Civil de
2002 c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional) até 30/06/2009.
Os juros de mora devem iniciar com 0,5% ao mês; a partir
de 11/01/2003, passa a 1% ao mês (artigo 406, do Código Civil de 2002 c/c
artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional) até 30/06/2009; e, após, os juros
moratórios incidem conforme o índice de remuneração das cadernetas de
poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0257099-32.2009.8.26.0000 -Voto no 14.848
6
11.960/2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de
retratação, altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator